Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033694-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFICÁCIA VINCULANTE DE JULGADO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que determinou o arquivamento provisório da execução de título extrajudicial, em razão de prejudicialidade externa com ação civil pública em trâmite na Justiça Federal, a qual discute a titularidade do imóvel hipotecado.

2.

A parte agravante sustenta que a controvérsia estaria superada em razão do julgamento da demanda originária pelo TRF-1 e requer, ainda que subsidiariamente, autorização para prática de atos constritivos com base no art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento da ação civil pública pelo TRF-1, seria possível o prosseguimento da execução ou a adoção de atos constritivos, mesmo sem o trânsito em julgado da referida ação, considerada prejudicial por decisão colegiada anterior.

III. Razões de decidir

4.

A decisão agravada limitou-se a cumprir determinação do acórdão proferido pela própria Câmara em sede de embargos, que fixou a suspensão da execução até o resultado definitivo da ação civil pública, com base nos arts. 921, I, e 313, V, "a", do CPC.

5.

A eficácia vinculante da decisão colegiada impede sua revisão monocrática na ausência de fato novo juridicamente relevante. A existência de recurso especial pendente, ainda que sem efeito suspensivo, não configura trânsito em julgado.

6.

O respeito às deliberações colegiadas constitui expressão do princípio da segurança jurídica e da unidade da jurisdição. A autorização para prática de atos constritivos, neste contexto, comprometeria a coerência da decisão anterior.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Revogação da tutela anteriormente concedida.

Tese de julgamento
:

“1. A suspensão de execução determinada por decisão colegiada, com fundamento em prejudicialidade externa, deve ser observada até o trânsito em julgado da ação conexa, salvo existência de fato novo relevante.

2. Não cabe a prática de atos constritivos em execução suspensa por determinação judicial vinculante.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033694-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: PAULO LUIZ DE MORAES

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0000731-53.2013.8.11.0003, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, em razão de pretensa prejudicialidade externa com a ação civil pública n° 0016674-30.2015.4.01.3600, ajuizada pelo INCRA.

A agravante sustenta que, com o julgamento definitivo da referida ação pelo TRF-1, a controvérsia sobre a titularidade do imóvel hipotecado está superada, e que o recurso especial interposto contra o acórdão não possui efeito suspensivo.

Defende, ainda, a possibilidade de realização de atos constritivos mesmo em caso de manutenção da suspensão, nos termos do art. 919, § 5º, do CPC.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução ou, ao menos, a prática de atos de penhora e avaliação.

O preparo foi recolhido – Id. 318441389.

A tutela recursal foi deferida.

Embargos de declaração apresentados contra esta decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravante pretende o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, autorização para a prática de atos constritivos, sob a alegação de que a prejudicialidade já estaria superada.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da suspensão do feito, nos exatos termos do acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara.

Após detida análise dos autos, entendo por desprover o recurso.

Isso porque, quando do julgamento do Recurso de Apelação
0005689-09.2018.8.11.0003, este Colegiado determinou em sede de embargos a suspensão do feito até conclusão da Ação Civil Pública n°.
0016674-30.2015.4.01.3600
,

verbis:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VICIOS APONTADOS – REDISCUSSÃO PARCIAL DE SITUAÇÃO JÁ PERFEITAMENTE ESCLARECIDA NO VOTO – REJEIÇAO – OMISSÃO DO VOTO DIVERGENTE – MODIFICAÇÃO. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, servindo para aprimoramento do julgado, trata-se de verdadeira contribuição ao devido processo legal.

2. Neste viés, tendo o embargante trazido três aspectos e, divisando que apenas um deve ser considerado, já que os demais são aspectos em que existe mera divergência quanto a tese apresentada, fundamentada e discutida nos autos, pretensão de emplacar teses vencidas, os embargos de declaração devem ser conhecidos no seu aspecto total. Contudo, devem ser providos tão somente naquele tópico onde está demonstrado a existência do vício da contradição.

3. Embargos conhecidos e providos em parte, rejeitando os tópicos pertinentes a existência das prescrições do titulo e intercorrente devem ser rejeitadas por se tratarem de expedientes onde a parte pretende valer sua tese já exaustivamente debatida e julgada. Contudo, acata-se em parte o tópico pertinente ao destino do processo de execução e, neste viés, mantém o voto da relatora onde, fazendo suas razões determinou: Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução nº 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600’.

Número Único
:

0005689-09.2018.8.11.0003
.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

A decisão agravada limitou-se a cumprir o comando contido naquele julgamento colegiado, encaminhando os autos da execução ao arquivo provisório até ulterior deliberação, uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado da ação civil pública que apura a validade da titularidade do imóvel objeto da hipoteca dada em garantia pelo executado.

O acórdão paradigma, cuja eficácia vinculante decorre da autoridade de coisa julgada formal no âmbito do mesmo feito, deixou assentado, de forma clara e precisa, que o curso da execução deveria permanecer suspenso até a resolução definitiva da demanda federal, em observância ao disposto no artigo 921, I, c/c 313, V, “a”, do CPC, porquanto a controvérsia sobre a titularidade do bem objeto da expropriação impacta diretamente a higidez da garantia hipotecária que lastreia a presente execução.

O recurso especial interposto na Ação Civil Pública não possui efeito suspensivo automático, é verdade. Contudo, o simples fato de não haver trânsito em julgado impede o reconhecimento de estabilização da situação jurídica sub judice, não cabendo a este relator reavaliar, monocraticamente, juízo já formado por esta colenda Câmara, sem que haja fato novo juridicamente relevante e dotado de aptidão para infirmar o decidido.

A jurisprudência desta Corte e a boa técnica processual impõem, como corolário da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, o respeito às deliberações colegiadas, sobretudo quando a matéria em exame não sofreu alteração fática ou normativa substancial.

Ademais, permitir o prosseguimento do feito ou, ainda que em parte, autorizar a realização de atos constritivos, implicaria afronta à autoridade do julgado, além de eventual risco de conflito com a decisão a ser proferida na instância federal, comprometendo a coerência e a unidade da jurisdição.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, em cumprimento à determinação constante do acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 0005689-09.2018.8.11.0003.

Por corolário lógico, revogo a tutela deferida aos autos.

Ao arremate, prejudicado os embargos Id. 321058891.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025